Tribunal: TJDFT
Processo: 0731246-08.2017.8.07.0001
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-10
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO.
I. Caso em exame
1. Cumprimento de sentença ajuizado em face de executadas condenadas ao pagamento de indenização decorrente de acidente de trânsito. Diante da não localização de bens penhoráveis, os autos foram suspensos e arquivados. Após o transcurso do prazo prescricional, o juízo reconheceu a prescrição intercorrente e extinguiu o feito. O exequente interpôs apelação, sustentando a ausência de inércia e a realização de diligências para localizar bens das devedoras.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em verificar se houve, ou não, consumação da prescrição intercorrente no cumprimento de sentença diante da ausência de êxito nas diligências requeridas pelo exequente para localizar bens penhoráveis das executadas.
III. Razões de decidir
3. O cumprimento de sentença fundado em responsabilidade extracontratual prescreve em 3 anos, mesmo prazo da prescrição da pretensão originária (Súmula 150 do STF; CC 206 § 3 V 206-A).
4. A Lei n. 14.195/2021 não se aplica retroativamente a prazos prescricionais já iniciados, devendo-se observar o regime anterior vigente no início da contagem do prazo prescricional.
5. Nos termos do art. 921, § 4o, do CPC (redação anterior à Lei n. 14.195/2021), a prescrição intercorrente inicia-se após o transcurso de um ano de suspensão do processo.
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça estabelece que diligências infrutíferas para localização de bens não interrompem a prescrição intercorrente, exigindo a efetiva constrição patrimonial.
7. No caso concreto, a suspensão foi determinada em 24/09/2018 e o prazo prescricional começou a fluir em 24/09/2019, consumando-se em 24/09/2022, sem que houvesse localização de bens penhoráveis e efetiva constrição patrimonial.
8. Alegações do exequente de que o Juízo de origem indeferiu requerimentos de localização de bens não afastam a prescrição, pois não foram impugnadas oportunamente, operando-se a preclusão (CPC 507).
IV. Dispositivo
9. Negou-se provimento ao apelo do exequente.
_______
Dispositivos relevantes citados: CC 206 § 3 V 206-A; CPC 507 921 III § 4o.
Jurisprudência relevante citada: Súmula 150 STF; TJDFT, Acórdão 1971317, 0014705-72.2016.8.07.0001, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 19/02/2025, publicado no DJe: 07/03/2025; TJDFT, Acórdão 1971054, 0729606-67.2017.8.07.0001, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/02/2025, publicado no DJe: 06/03/2025; Tema 568 do STJ; STJ, AgInt no AREsp n. 2.736.679/MS, relator Ministro Carlos Cini Marchionatti (Desembargador Convocado Tjrs), Terceira Turma, julgado em 17/2/2025, DJEN de 20/2/2025; STJ, AgInt no AREsp n. 2.683.103/PR, relator Ministro Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 9/12/2024, DJEN de 12/12/2024.